Tribunal: CARF
Processo: 10530.003888/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003888/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE MARIO GOMES MONTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO NA FONTE. RENDIMENTOS DE OUTRO PERÍODO.
Não pode ser compensado imposto na fonte retido sobre rendimentos recebidos
em período-base diverso

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003888/2008-63
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003888/2008-63

Relatório
O interessado impugna auto de infração do imposto de renda do ano-calendário
2006, lavrado para glosar imposto de renda na fonte de R$ 11.320,87, incidente sobre
rendimentos pagos em ação trabalhista movida contra o Bradesco. Para comprovar o imposto
declarado, apresenta cópias dos autos judiciais e cópia de DARF recolhido em agosto de 2007
(fls. 70).
A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no
artigo 15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O imposto de renda na fonte que o interessado comprova através do DARF de fls.
70, no valor de R$ 11.320,87, incidiu sobre o total que lhe foi pago em duas ocasiões na ação
trabalhista, uma em 2005 e outra em 2006. Conforme planilha de cálculos judiciais às fls. 02, os
rendimentos foram pagos ao reclamante em sua maior parte em 2005. Em 2006 lhe foi creditado
somente a parcela bruta de R$ 17.171,09.
Não se admite a tributação em 2006 dos rendimentos recebidos em 2005, nem
tampouco a compensação do imposto a eles relativo. Evidentemente a base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário 2005 deve incluir os demais rendimentos recebidos naquele
período, cem as deduções cabíveis naquela época. No lançamento do ano calendário 2006. a que
se refere o presente processo, deve ser tributada somente a parcela de rendimentos recebidos
neste ano, com a compensação apenas do imposto correspondente, como demonstrado a seguir

Descontadas as deduções declaradas, os rendimentos recebidos pelo contribuinte
em 2006 se situam na faixa de isenção do imposto anual, cabendo, a restituição integral do
imposto na fonte correspondente.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para reconhecer o
direito do interessado à restituição de R$ 3.820,49
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte solicita que seja logo realizada a
restituição que já foi reconhecida por direito, devidamente atualizada, bem como requer seja feita
a compensação de oficio da parcela do IR fonte do ano calendário de 2005.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003888/2008-63

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Verifica-se, no presente caso, que o direito a restituição o valor de R$ 3.820,49
já foi devidamente reconhecido na decisão de piso, pela DRJ Salvador.

O Contribuinte nada mais quer do que receber efetivamente o valor da sua
restituição reconhecida, bem como que seja reconhecida e processada de oficio a restituição
relativa ao ano calendário de 2005.

Sendo assim, tendo em vista que parte do pedido é incontroverso, posto que já
reconhecido pela DRJ, e parte do pedido é estranho ao processo (não é o ano calendário da
fiscalização em análise), entendo que nem devo conhecer do Recurso por perda de objeto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 121
DF CARF MF
Original